Tribunal: TJES
Processo: 0013834-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013834-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAOLA FERREIRA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão e 292 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Le i nº11.343/06). O delito foi cometido ao tentar ingressar em unidade prisional portando 06 buchas de maconha, identificadas durante revista eletrônica em aparelho Body Scan. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é de perigo presumido e tipo penal misto alternativo, configurando-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no dispositivo, independentemente da demonstração de atos de comércio. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio de diversos elementos probatórios, incluindo o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisória da droga, o Laudo de Exame Químico e os depoimentos dos agentes de segurança, que relataram a apreensão da droga e o destino ao irmão da apelante, preso na unidade. Os depoimentos dos agentes de segurança que realizaram a abordagem são considerados meio de prova idôneo, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando em consonância com as demais provas e quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre no caso concreto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade e suficiência probatória dos depoimentos de policiais e agentes públicos em casos de tráfico de drogas, quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de parcialidade. O pleito absolutório não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que a recorrente foi flagrada "trazendo consigo" e "transportando" substância entorpecente em unidade prisional, configurando o tráfico na forma descrita no tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013834-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAOLA FERREIRA SANTOS, PAOLA FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Paola Ferreira Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (id.
10760190
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 9 de setembro de 2021, por volta
das 15 horas, a denunciada, acima qualificada, transportava para o interior do estabelecimento prisional denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha II, situado no Complexo Penitenciário de Xury, em Vila Velha/ES, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis buchas da droga conhecida como "maconha" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Revelam os autos que a denunciada se dirigiu a Penitenciária Estadual de Vila Velha/ES, para visitar seu irmão, e ocultou na barra da saia que usava as
seis buchas de maconha para que pudesse transportá-
l
as para o interior do estabelecimento prisional.

Contudo, ao passar pelo equipamento denominado “Body Scan", que usa radiação para identificar imagens de objetos estranhos nas vestes e corpos das pessoas que fazem visitação aos custodiados no Complexo Prisional de Xury, foi detectado que havia drogas escondidas na barra da saia que a denunciada vestia.

Apreendidas as drogas, foi questionado a denunciada sobre o material, tendo ela dito que pretendia entregar as drogas a seu irmão Guilherme Ferreira Santos, que estava custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha II
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
a recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, III,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
02
(
dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois)
dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto,
tendo a pena privativa de liberdade sido convertida em duas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
10760206
, a defesa requer a absolvição da apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de fls.
0
7
/0
9,
pela foto do Body Scan acostada à fl. 17,
pelo

Auto de Apreensão
de fl.
21
,
pelo

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
22
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
79
,
além da
prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, os Agentes da Secretaria de Justiça que realizaram a abordagem da acusada, narraram que,
ao passar pelo aparelho de revista para visitação na unidade prisional (aparelho
Body Scan)
,
foi identificado na barra da saia da visitante 06 (seis) buchas de maconha, a qual teria afirmado que a droga seria entregue ao seu irmão, que cumpre pena na unidade. Nesse sentido, vejamos os depoimentos prestados pelos agentes de segurança na esfera policial
:

Agente da SEJUS
Raquel Machado da Silva
(fl. 19)
:

“
QUE: NO seu horário de serviço na PEVV-II Xury, durante a entrada na Unidade Prisional, ao passar pelo aparelho de revista eletrônica ("body scan"), foi identificado na barra saia da visitante (Sra. PAOLA FERREIRA SANTOS), 06 (seis) buchas de substâncias semelhante a "maconha"; QUE a própria declarante fez o procedimento de "body scan"; QUE ao questionar PAOLA sobre o material entorpecente, esta respondeu que pretendia entregá-lo ao seu irmão (GUILHERME FERREIRA SANTOS), o qual cumpre pena na PEVV-II [...]”.

Agente da
SEJUS
Marcelo
Barbosa
Zanelato
(fl. 20)
:

“
No seu horário de serviço na PEVV-II - Xury, durante a entrada na Unidade Prisional, ao passar pelo aparelho de revista eletrônica ("body scan"), foi identificado na barra saia da visitante (Sra. PAOLA FERREIRA SANTOS), 06 (seis) buchas de substâncias semelhante a "maconha"; QUE a Agente RAQUEL MACHADO DA SILVA fez o procedimento de "body scan"; QUE ao questionar PAOLA sobre o material entorpecente, esta respondeu que pretendia entregá-lo ao seu irmão (GUILHERME FERREIRA SANTOS), o qual cumpre pena na PEVV-II [...]”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia no id.
10759324
), portanto, sob o c
rivo do contraditório e da ampla defesa,
o A
gente da
SEJUS
Marcelo
Barbosa
Zanelato
trouxe relato semelhante ao da esfera policial, destacando que essa droga tem valor muito superior dentro da unidade prisional, tendo a acusada afirmado que a droga seria para comercialização.

Confira-se:

“
que se recorda dos fatos; que ela foi pega no body scan; que foi chamado para realizar a escolta dessa situação; que a droga era para entregar para um parente, um interno; que geralmente utilizam para venda dentro da unidade; que o valor é muito mais alto, por conta da dificuldade para entrar; que da conversa com ela, ela disse que estava entrando com a droga para o interno e que isso seria comercializado; que ela disse que foi a pedido do interno; que confirma o depoimento prestado na esfera policial [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes de segurança que participaram da abordagem da recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes de segurança, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que a apelante praticava a traficância de entorpecentes, em sua modalidade “trazer consigo” e “transportar”, o que se deu dentro da unidade prisional, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Paola Ferreira Santos

nas sanções do artigo
33,
caput,

c/c art. 40, III,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta
à
apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)